Tribunal: STF
Processo: ARE 1360908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compromisso de compra e venda resolvido por inadimplemento dos promissários compradores. Resolução reconhecida com efeito ex tunc, inaugurando relação de liquidação para restituição de parte das parcelas pagas e de benfeitorias introduzidas no imóvel pelos promissários compradores. Promitentes vendedores, sem outros ativos penhoráveis, alegam que o imóvel prometido à venda e retomado após a extinção do contrato tem natureza de bem de família. Inadmissibilidade. Crédito executado relacionado à própria reaquisição e retomada do imóvel, se enquadra na exceção prevista no artigo 3º, II, da Lei 8.009/1990. Precedentes dos tribunais. Recurso provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, e 6° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. O recurso comporta provimento, preservado o entendimento do MM. Juiz de Direito. Isso porque o crédito executado tem origem em resolução de contrato de compromisso de compra e venda do próprio imóvel que se alega impenhorável, por se tratar de bem de família, destinado à residência dos promitentes vendedores e de seus familiares. 2. Sabido que o escopo da Lei nº 8.009/90 foi proteger a dignidade do devedor e de sua família, colocando a salvo da responsabilidade patrimonial o imóvel destinado à sua moradia. O artigo 3º da Lei nº 8.009/90 fixa algumas exceções à regra da impenhorabilidade. Uma delas está prevista no inciso II (crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel). No caso concreto, o crédito perseguido pelo ora agravante (promissário comprador) tem origem em V. Acórdão passado em julgado que resolveu o contrato, por força do inadimplemento dos próprios promissários compradores, e determinou a restituição de parte das parcelas do preço pagas, assim como indenização por benfeitorias. O caso é singular, pois os promissários compradores inadimpliram o contrato. No entanto, fazem jus à restituição de parte do preço pago e de indenização por benfeitorias. Os executados promitentes vendedores retomaram o imóvel e nele residem, mas se recusam pagar parte das parcelas do preço que embolsaram, assim como indenização por benfeitorias a que foram condenados. Trata-se sem dúvida de crédito com origem em pretensão restituitória que decorre da mal sucedida promessa de alienação do imóvel residencial. O V. Acórdão proferido na fase de conhecimento autorizou que os vendedores retivessem parte das parcelas do preço que haviam recebido, mas condenou-os a devolver o restante, assim como a indenizar benfeitorias úteis e necessárias introduzidas pelo promissário comprador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente